Tribunal: TJMT
Processo: 1007192-52.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1007192-52.2021
EMBARGANTE: LEANDRO MUSSI.
EMBARGADO: CEMA AEROAGRICOLA LTDA E OUTRA.
Vistos.
A empresa CEMA AEROAGRICOLA LTDA, em nova manifestação de id. 114372980 vem informar que LEANDRO MUSSI, mesmo ciente da ordem de reversão da posse em favor da peticionante (id. 89249483) e devidamente cumprida (id. 99826493), adentrou, semeou e colheu soja nas nas áreas rurais, conforme imagens e documentos de id.’s 114372499 (Ata Notarial), 114374452, 114374453, 114374454, 114374455, 114374456, 114374457, 114374458, 114374459, 114374460, 114374461, 114374462 (imagens) e 114374465 (Parecer Técnico De Constatação de plantio de cultura temporária (soja Glycine max) por parte do Sr. Leandro Mussi, 115039497, 15039498 (e-mail informando o teor da decisão de reintegração e perdimento da lavoura ao embargante e seus advogados), bem como, vídeos, imagens e gravações de id’s. 115039497 a 115039499, 115043450 a 115043460.
Pois bem.
Como já fundamentado, exposto e decidido na decisão que reintegrou a empresa nas áreas (id. 89249483), bem como na reversão da lavoura em seu favor (id. 114636473), aliado ao farto conjunto de documentos acima descritos, demonstram, de forma indubitável, que o Sr. Leandro Mussi ocupou e cultivou indevidamente, em propriedade alheia, e, mais grave, ao arrepio de ordem judicial.
Restou demonstrado que os grãos cultivados foram removidos do local, e encaminhados para os armazéns da empresa AMAGGI e AGRONORTE na cidade de Sinop e, aparentemente, depositados em nome do próprio Recorrente Leandro Mussi.
Os documentos fotográficos e em vídeo (id’s. 115043458, 115043459, 115043457, 115043456, 115043455, 115043454, 115043453, 115043452, 115043451 e 115043450) revelam as placas dos caminhões, a presença das máquinas, de modo, que as investidas, ameaças e comprovação da colheita por parte do Sr. Leandro Mussi resultaram na lavratura do boletim de ocorrência no 2022.14639 (id. 115039499) em 17/01/2022, em que se presume, em tese, do cometimento do crime de ameaça e apropriação indébita, de autoria do Sr. Leandro Mussi.
Os vídeos anexos demonstram inequivocamente que o Sr. Leandro Mussi não possui interesse em desocupar os imóveis rurais de propriedade da Recorrida, bem como, em reverter os produtos colhidos no período de 16 e 17 de janeiro em seu favor.
Como já mencionado em outra oportunidade (id. 114636473), conforme o Código Civil, a pessoa que constrói ou planta em terreno alheio perde para o proprietário as coisas, com direito à indenização, se atuou de boa-fé. Se, contudo, esteve de má-fé, não será ressarcido, podendo, até, ser constrangido a repor as coisas no estado anterior e a pagar pelos prejuízos.
Nesse sentido, são as lições do Ilustre Caio Mário Pereira da Silva, vejamos:
Quem planta, semeia ou edifica em terreno alheio perde, em proveito do proprietário, as plantas, sementes ou construções, mas tem direito a indenização, estando de boa-fé, ad instar do que ocorre com aquele que realizar benfeitorias úteis em coisa alheia.
Se estiver, todavia, de má-fé, será tratado diversamente: em opção concedida ao proprietário, pode ser compelido a tudo repor no statu quo ante, retirando a planta ou demolindo a edificação; ou deixar que permaneça a benefício do proprietário e sem indenização (...).
Dessa forma, o agricultor perde o que cultivou para o proprietário do imóvel, só fazendo jus à indenização se agiu de boa-fé, ou seja, se não sabia que o imóvel pertencia à outra pessoa ou se desconhecia que sua posse era injusta, o que a toda evidência, não é o caso.
Nesse sentido o STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL DECORRENTE DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. ACESSÃO. BOA-FÉ AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO (CPC/2015, ART. 1.029, § 1o). AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
1. Não se verifica a alegada violação ao art. 489 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte Estadual dirimiu, fundamentadamente, os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia.
2. Estabelece o art. 1.255 do Código Civil que "aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde, em proveito do proprietário, as sementes, plantas e construções; se procedeu de boa-fé, terá direito a indenização".
3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando as circunstâncias da causa, afastaram a boa-fé das autoras na ocupação do imóvel e consignaram, ademais, que não teriam comprovado os prejuízos alegados, julgando improcedentes os pedidos de indenização por acessão e por danos morais. A revisão desse entendimento exigiria o revolvimento de matéria fática, inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ).
4. Para a caracterização da divergência jurisprudencial, não basta a simples transcrição de ementas. Devem ser mencionadas e expostas as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, sob pena de não serem atendidos, como na hipótese, os requisitos previstos nos arts. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do RISTJ.
5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.
(AgInt no AREsp 1674660/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020)
Dessa feita, a par do que já foi fundamentado na decisão de id. 114636473 (perdimento da lavoura de soja semeada), aliado aos novos fatos e documentos colacionados pela empresa peticionante e, principalmente, a fim de dar efetividade ao que restou decidido, nos termos dos art.’s 300 e 301 do CPC, defiro e determino o seguinte:
I-) que a parte LEANDRO MUSSI se abstenha de adentrar nos imóveis rurais correspondentes às matrículas 37.089 e 55.831 do CRI de Sinop-MT, sob pena de multa diária correspondente a R$20.000,00 (vinte mil) reais/dia, até o limite de R$1.000.000,00 - um milhão de reais;
II-) caso haja ou tenha havido plantio nos imóveis rurais, fica desde já autorizado, ao alvedrio da CEMA AEROAGRICOLA LTDA a promover a dessecação e utilização de defensivos agrícolas para obstar o crescimento e germinação dos grãos, ou em caso de germinação dos grãos, a perda dos frutos em seu proveito, sem qualquer prejuízo desta em indenizar o Recorrente, caso seja necessário;
III-) a expedição de mandado de arresto dos produtos colhidos nas áreas retromencionadas, em nome do Sr. LEANDRO MUSSI armazenados nos armazéns das empresas AMAGGI (BR-163, 8467 - Condomínio Res. Camping, Sinop - MT, 78550-970) – e-mail: juridicotributario@amaggi.com.br e AGRONORTE (BR 163, Km 852, Próximo ao Camping Club. - Sinop / MT) – e-mail: contato@agronorte.com.br, devendo, com urgência, que as empresas cessem eventual comercialização do produto.
As medidas urgentes, tais como: realização de diligências por Oficial de Justiça e reforço policial, deverão ser requeridas no Juízo singular, cabendo a este a análise da necessidade e conveniência da medida.
Às providências necessárias.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator